Tribunal: TJDFT
Processo: 0752620-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0752620-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CIR PREMIER - HOSPITAL ODONTOLOGICO DE BRASILIA LTDA EMBARGADO: L MARKS LTDA DESPACHO Intime-se a parte embargada para que apresente contrarrazões aos embargos de declaração (ID 70863646), no prazo de cinco dias, observada a dobra legal, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC 1.023 § 2o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator